Tribunal: TCU
Processo: 019.383/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a implantação do projeto Sertão de São Geraldo,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação de despesas do Convênio 160/2009, celebrado com o Instituto Terra Viva, para incentivar o turismo, por meio do apoio ao projeto "Sertão de São Geraldo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Instituto Terra Viva e Ricardo Alexandre Carvalho, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Terra Viva e Ricardo Alexandre Carvalho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar, individualmente, aos Instituto Terra Viva e Ricardo Alexandre Carvalho, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.